Tribunal: TJSP
Processo: 1002207-29.2025.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Apelação Cível – Contrato de cartão de crédito consignado – Alegada violação ao dever de informação – Pessoa idosa e vulnerável – Reserva de margem consignável (RMC) – Abusividade na contratação não verificado- Dever de informação e esclarecimento sobre a contratação cumpridos pelas instituições, além da efetiva utilização do cartão – Dano moral não caracterizado – Recurso

Ementa:
Apelação Cível – Contrato de cartão de crédito consignado – Alegada violação ao dever de informação – Pessoa idosa e vulnerável – Reserva de margem consignável (RMC) – Abusividade na contratação não verificado- Dever de informação e esclarecimento sobre a contratação cumpridos pelas instituições, além da efetiva utilização do cartão – Dano moral não caracterizado – Recurso desprovido.
Recurso de apelação interposto contra r. sentença que julgou improcedente ação de consumidor, que alegava ter sido induzido à contratação de cartão de crédito consignado em vez de empréstimo consignado, modalidade mais vantajosa. Com relação ao Banco Pan S/A, restou provado que a instituição desincumbiu-se satisfatoriamente do dever de informação e esclarecimentos sobre o teor da contratação. Quanto ao Banco BMG, constatada a utilização do cartão como meio de pagamento evidencia a plena ciência do contratante.. Recurso desprovido.